Tribunal: TJSP
Processo: 0004525-75.2013.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0004525-75.2013.8.26.0032/50001, da Comarca de Araçatuba, em que é embargante
FÁTIMA DE ASSIS BUROFFI (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARAÇATUBA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0004525-75.2013.8.26.0032/50001 - Araçatuba - VOTO No 29.647- 2/3
VOTO No 29.647 – PROCESSO FÍSICO
COMARCA: ARAÇATUBA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0004525-75.2013.8.26.0032/50001
EMBARGANTE: FÁTIMA DE ASSIS BUROFFI
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - URV - Vícios no julgado -
Inocorrência - Questões devidamente enfrentadas e apreciadas
pela Turma Julgadora - Nítido caráter infringente - Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão
de fls. 436/446, que, por votação unânime, negou provimento ao recurso que
visava o correto cálculo da URV sobre os vencimentos da embargante.
Sustenta a Embargante (fls. 450/454) que o v acórdão é
contraditório porque só pode ser usada como limitação temporal do prejuízo
decorrente da errônea conversão em URV a reestruturação da carreira que
tenha ocorrido posteriormente a ela. A Lei Complementar no 04/94 foi
anterior à lei municipal que converteu seus vencimentos. De outro lado, faz
jus à diferença de 12,03% (doze vírgula zero três por cento), pois não foi
comprovado que o aumento real foi suficiente para absorver as diferenças
decorrentes da conversão inadequada.
É o relatório.
Em que pesem as razões suscitadas, os embargos não merecem
acolhida.
Com efeito, não contém o v. acórdão qualquer vício a ensejar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0004525-75.2013.8.26.0032/50001 - Araçatuba - VOTO No 29.647- 3/3
interposição do recurso de embargos de declaração, nos limites traçados no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
A Turma Julgadora apreciou de modo correto todas as questões
suscitadas e bem fundamentou a decisão, não existindo nenhum aspecto a ser
sanado.
No caso, pretende a embargante instaurar uma nova discussão
acerca da matéria, ou seja, manifesta a natureza infringente do recurso, o que
é inadmissível.
Nesse sentido bem decidiu esta Corte:
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que, a
pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade
buscam alterá-lo.”
(RTJ 90/659; RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343).
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta
nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167, 103/1.210, 114/351), não
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito
de questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório.”
(RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
À vista do exposto, rejeitam-se os embargos.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
....